Tribunal: TJSP
Processo: 1005688-04.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais – Telefonia móvel – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INDENIZAÇÃO – Valor declarado inexigível que foi descontado da conta corrente do autor – Condenação da ré à repetição simples do indébito – Sentença reformada neste ponto – Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais – Telefonia móvel – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INDENIZAÇÃO – Valor declarado inexigível que foi descontado da conta corrente do autor – Condenação da ré à repetição simples do indébito – Sentença reformada neste ponto – Danos morais não verificados – Aborrecimento com a cobrança indevida não supera o mero dissabor – Danos eminentemente patrimoniais – Inexistência de negativação – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005688-04.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
VICENTE JORDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1005688-04.2020.8.26.0008
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Regional de Tatuapé
Juiz prolator:
Cláudio Pereira França
Processo:
1005688-04.2020.8.26.0008
Apelante:
Ricardo Vicente Jordão (Justiça Gratuita)
Apelada:
Tim Celular S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos
materiais e morais
Telefonia móvel
Sentença de parcial
procedência Recurso do autor.
INDENIZAÇÃO Valor declarado inexigível que foi descontado
da conta corrente do autor Condenação da ré à repetição simples
do indébito Sentença reformada neste ponto Danos morais não
verificados Aborrecimento com a cobrança indevida não supera
o mero dissabor
Danos eminentemente patrimoniais

Inexistência de negativação Indenização por dano moral deve
ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que
ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou
imagem da parte. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22575
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 62/66 e integrada às fls. 72/73, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos
de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais,
relativa a serviço de telefonia móvel.
Declarou-se a inexigibilidade da cobrança de fatura
no valor de R$ 64,99 e com vencimento em 07/05/2020, tornando
definitiva a tutela antecipada. Vencido em maior parte dos pedidos, o autor
foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes fixados em 10% do valor da causa, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.
O apelante pugna pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, os quais reputa existentes
pelo desconto indevido do valor da fatura sobre sua conta corrente, mesmo
ante o cancelamento da portabilidade de sua linha telefônica para a ré, o
que ultrapassa o mero aborrecimento. Requer, ainda, a condenação da ré à
restituição da quantia paga indevidamente.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Transcrevo o relatório da sentença, com a devida
vênia ao juízo de origem, a fim de melhor esclarecer os elementos do
litígio e do desenvolvimento processual:
RICARDO VICENTE JORDÃO, qualificado nos autos, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido
liminar e indenização por danos morais contra TIM S/A
alegando, em síntese, que é titular da linha móvel da
operadora Claro, cujo número é (15) 99173-7589, e em
09/04/2020 fez o pedido de portabilidade de operadora
para a TIM CELULAR.
Porém, no mesmo dia, decidiu permanecer com os
serviços da Claro e solicitou o cancelamento da
portabilidade para a operadora TIM, conforme o protocolo
2020541886290.
Em duas oportunidades fez contato com a requerida,
conforme protocolos indicados na inicial, para reembolso
dos valores cobrados indevidamente e não teve êxito.
Por isso, ajuizou a presente ação com pedido de tutela
para que a requerida se abstenha de fazer os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em débito automático, sob pena de multa diária.
Ao final, pediu a citação e procedência da ação com a
condenação da requerida no pagamento da indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A petição inicial veio acompanhada de documentos.
Foi concedida a antecipação da tutela pela decisão
proferida a fls. 20/21.
Em sede defesa, a requerida disse que não houve
negativação do nome do requerente.
Defendeu a inexistência de dano e pediu a improcedência
da ação.
Réplica a fls. 59/61.
A
controvérsia
recursal
cinge
os
pedidos
indenizatórios formulados inicialmente, tanto na esfera material quanto
moral, rejeitados pela sentença vergastada. Inalterada, portanto, a parte da
sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito referente à fatura com
vencimento em 07/05/2020, pelo valor de R$ 64,99 (fls. 15/17), ante o
cancelamento da portabilidade da linha telefônica do autor.
A parte autora logrou comprovar ter pago a quantia
declarada inexigível, como se vê pelo extrato de conta corrente
apresentado com a inicial (fl. 18). Por outra via, inexiste comprovação da
restituição do valor pago, a qual é devida em sua integralidade, mas de
forma simples, com correção monetária segundo a Tabela Prática deste
Tribunal, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
De outra via, a indenização por danos morais não se
mostra devida no caso em tela. Não se vislumbra, quanto aos fatos
narrados, violação das esferas de intimidade, privacidade ou honra do
autor, a ensejar a condenação da ré à sua indenização.
Inexistiu negativação de seu nome, ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro elemento capaz de caracterizar referida violação, sem que as
cobranças tenham alcançado a esfera da publicidade, ou que o valor
indevidamente descontado seja capaz de abalar a subsistência da parte
requerente.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme o artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Parcialmente vencidas ambas as partes, devem
repartir igualmente as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00 em prol do autor, e em 11% do valor
atualizado da causa em prol da requerida, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o
e 11 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para se condenar a ré à repetição simples do indébito.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115626
Apelação Cível no 1005688-04.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Vicente Jordão
Apelado: Tim Celular S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Ricardo Vicente Jordão ajuizou
a presente demanda contra Tim Celular
S/A., objetivando a declaração da inexigibilidade do débito descrito na
exordial, a repetição do indébito, bem como
o recebimento de indenização pelos danos
morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente
procedente
a
demanda,
apenas para os fins de reconhecer a
inexigibilidade pretendida, motivo pelo qual
apela o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
voto
do
Desembargador
Relator deu parcial provimento ao apelo,
para os fins de determinar a devolução
simples
dos
valores
cobrados
indevidamente, mas não condenou a ré em
danos morais.
O
recurso
comporta
provimento.
Nos termos do parágrafo único,
do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor:
“Parágrafo
único.
O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.1 (grifamos)
Com efeito, a empresa se aproveitou da hipossuficiência e da
situação de miserabilidade do consumidor,
ao não atender o pedido de cancelamento
1 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço e debitar valores de sua conta
corrente de forma indevida, motivo pelo
qual é cabível o reconhecimento da má-fé
na cobrança.
Assim, os valores pagos pelo
requerente
devem
ser
devolvidos
em
dobro, nos termos do parágrafo único, do
artigo
42
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.
Tal decisão somente reforça a
imperiosa necessidade da restituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a ré agiu de modo contrário ao
princípio da boa-fé objetiva, que rege todo
e qualquer negócio jurídico.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
2
Em
casos
tais,
o
dano
é
2 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude do desconto de valores inexigíveis
de sua conta corrente, razão pela qual os
danos morais restaram caracterizados.
Dessa forma, o apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o
voto
dá
provimento ao apelo, para os fins para os
fins de JULGAR PROCEDENTE a ação
proposta por RICARDO VICENTE JORDÃO
contra TIM CELULAR S/A., para os fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a inexigibilidade do débito
descrito na exordial, com a devolução em
dobro dos valores, bem como condenar a
ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (vinte por cento) do
valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CC82
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B58741
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005688-04.2020.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.